Tribunal: STF
Processo: ARE 1599356
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente (em substituição) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN, que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 17).

O agravante, em síntese, sustenta que não deveriam incidir os óbices das Súmulas 282 e 356 e que:
 
 a questão concernente à ofensa aos arts. 37, caput, 100, 167 e 169, todos da Constituição Federal, foi previamente suscitada nas razões da apelação (ID 63820900 – págs. 21, 22 e 24), tendo o ora agravante expressamente consignado que
[...]
Tocante à violação ao art. 2º da CF/88 (princípio da separação dos poderes), foi previamente discutida e decidida no próprio acórdão recorrido quando houve a imposição judicial de uma despesa não prevista, extraordinária (PAE) e com alto impacto no orçamento estadual em regime de calamidade financeira (doc. 18).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator